Tribunal: STF
Processo: RE 748046
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Aplicação do novo prazo prescricional de cinco anos. LC nº 118/05. Requerimento administrativo anterior. Alcance.



    1. O entendimento da Corte, assentado no julgamento do RE nº 566.621/RS, foi no sentido de não poder a norma retroagir para atingir direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo, seja mediante ação judicial.



    2. Com isso, reconhece-se eficácia à iniciativa tempestiva do titular do direito na esfera administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.